Tribunal: TJSP
Processo: 1008788-71.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante. Alegação de omissão e obscuridade. Inexistência desses vícios. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.